Tribunal: TJBA
Processo: 8006608-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8006608-79.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GUY UBIRATAN PINTO PORTELLA Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, CAROLINE MACEDO SANTANA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PREVISÃO EXPRESSA. OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA E IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO SEM COMPROVAÇÃO. RECORRIDO QUE JUNTOU ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DA PLATAFORMA, JUSTIFICANDO O DESCREDENCIAMENTO DO EMBARGANTE. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8006608-79.2021.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.